Tribunal: TCU
Processo: 023.944/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8205/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.944/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Jael Mendes da Silva (CPF XXX.823.314-XX); Izilene Santos Pereira (CPF XXX.004.104-XX); João Rafael Dantas de Oliveira e Silva (CPF XXX.371.984-XX); Jose Jefferson Pires Gonçalves (CPF XXX.246.484-XX); Júlio Neto Ferreira de Carvalho (CPF XXX.337.324-XX); Lucas Ahanael Alves de Araújo (CPF XXX.588.944-XX); Luiz Carlos Florêncio Mota (CPF XXX.753.844-XX); Marilene Pereira dos Santos (CPF XXX.708.584-XX); Rinaldo Xavier da Silva (CPF XXX.098.094-XX) e Rodolfo Vilar dos Prazeres (CPF XXX.537.844-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.